Tribunal: TJMT
Processo: 0007771-13.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007771-13.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[S. Z. O. D. S. - CPF: 076.157.591-02 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANE ORTEGA BARRETO DE SOUZA - CPF: 011.123.391-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO À REQUERENTE DO TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA,
HOME CARE
- SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – SÚMULA N. 45 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA - INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito subjetivo à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

2 - Verifica-se que restou demonstrado a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o serviço de
home care
vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico e relatório de avaliação técnica, realizado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, atestando o quadro de saúde da menor, e indicando, para tanto, o seu tratamento pelo serviço de
home care.

3 -
Em que pese entender ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que não houve a interposição de recurso voluntário das partes se insurgindo contra o decidido pelo Juízo singular, que impôs apenas ao Estado de Mato Grosso a obrigação de prestar o serviço de
home care
à paciente, apesar da parte Requerente ajuizar a demanda em face do Município de Rondonópolis e do ente público estadual condenado. Assim, considerando que,
no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública,
conforme disposto na súmula n. 45, do Superior Tribunal de Justiça, deve-se manter apenas o Estado de Mato Grosso como responsável por prestar o tratamento de saúde à Requerente.

4 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

5 –

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0007771-13.2018.8.11.0003

INTERESSADOS: S. Z. O. D. S. (DEFENSORIA PÚBLICA), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por S. Z. O. D. S, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de

SOPHIA ZOE ORTEGA DE SOUZA, tendo em vista a improcedência em relação ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fazer consistente na disponibilização do serviço de HOME CARE a paciente conforme prescrição médica, enquanto houver necessidade, em razão do diagnóstico de ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, EPILEPSIA REFRATÁRIA EM VIRTUDE DE ZIKA CONGENITA (CID G80 / G40.4), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei, bem como ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, tendo em vista o instituto da confusão.

É relatado na inicial que, a Requerente, que ao tempo da distribuição da inicial possuía apenas dois anos de idade, foi diagnosticada com
PARALISIA CEREBRAL (CID G80); OUTRAS EPILEPSIAS E SÍNDROMES EPILÉPTICAS GENERALIZADAS (CID 40.4); MICROCEFALIA (CID Q02) e TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO (CID F83),
assim, foi requerido, pelos médicos que acompanham a menor, diversos medicamentos, bem como, o serviço de tratamento de saúde pelo
home care.

Deste modo, tendo em vista a incapacidade financeira dos genitores da menor custearem o tratamento vindicado no feito, foi imprescindível o ajuizamento desta demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer, disponível no ID n. 25715984, concluiu o seguinte:

1 - Trata-se de paciente com sequelas neurológicas e outras patologias que necessita cuidados permanentes (certamente com cuidador), possivelmente com Home Care.

2 - No caso de internação domiciliar é primordial que haja condições mínimas no domicílio (com

o rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras), equipe multiprofissional para atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (UTI, por exemplo). Nenhuma destas informações foi prestada.

3 - A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, NUNCA URGENTE, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condições clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

4 - As análises feitas pela equipe técnica da SES são feitas à luz da atual legislação, a fim de avaliar o enquadramento do Requerente no programa de internação domiciliar. Não consta cópia de tal avaliação.

5 - Há ainda que se estabelecer que tipos de insumos médico-hospitalares fossem necessários e a periodicidade de seu fornecimento. Não ficou demonstrada necessidade de manuseio de medicações via venosa, nem de manuseio de vias aéreas, além das vias superiores.

6 - Fica claro no caso em tela que a requerente necessita de cuidador e orientações constantes que podem ser prestadas por equipe de PSF, inclusive com equipe de fisioterapia e de orientação nutricional. Pode haver necessidade de home care de baixa complexidade, porém não consta análise demonstrando isso e nem se existem condições completas para a prestação do serviço. Não há urgência e/ou emergência no caso em tela.

O Juízo singular, analisando o caso emergente dos autos,
concedeu a tutela liminar vindicada
, nos seguintes termos:

Por fim, diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, caso não faça o tratamento médico adequado, conforme requerido na inicial,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, impondo a
OBRIGAÇÃO DE FAZER ao ESTADO DE MATO GROSSO, consistente no fornecimento mensal, contínuo e ininterrupto, no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS a contar da intimação do serviço de “HOME CARE", conforme prescrição médica juntada à f1. 21 e medições prescritas à fl. 24, bem como novos tratamentos/medicamentos/procedimentos que forem prescritos no decorrer da presente ação, a paciente SOPHIA ZOE ORTEGA DE SOUZA, tendo em vista o diagnóstico ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, EPILEPSIA REFRATÁRIA EM VIRTUDE DE ZIKA CONGENITA (CID.: G80 / G40.4).

A medida liminar deferida não foi cumprida espontaneamente pelo Requerido Estado de Mato Grosso, o que ocasionou bloqueio judicial em sua conta, conforme se pode constatar no ID n. 25716454.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 27490950, opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

REMESSA NECESSÁRIA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por S. Z. O. D. S, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de SOPHIA ZOE ORTEGA DE SOUZA, tendo em vista a improcedência em relação ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fazer consistente na disponibilização do serviço de HOME CARE a paciente conforme prescrição médica, enquanto houver necessidade, em razão do diagnóstico de ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA, EPILEPSIA REFRATÁRIA EM VIRTUDE DE ZIKA CONGENITA (CID G80 / G40.4), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei, bem como ao pagamento de honorários a Defensoria Pública, tendo em vista o instituto da confusão.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, verifica-se que restou demonstrado a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o serviço de
home care
vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico, assinado pelo Dr. Welligton Milhomem de Brito (CRM/MT 4807), disponível no ID n. 25715980, atestando o quadro de saúde da menor, e indicando, para tanto, o seu tratamento pelo serviço de
home care,

vejamos:

PACIENTE APRESENTA
MICROCEFALIA, ATRASO IMPORTANTE no DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE DEVIDO SÍNDROME CONGÊNITA ASSOCIADA A INFECÇÃO PELO VÍRUS ZICA.
MANTIDA EM VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA EM AR AMBIENTE, PORÉM
APRESENTA COM FREQUÊNCIA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES E CIANOSE
.
FAZ ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA PEDIÁTRICA E FAZ USO CONTÍNUO DE FRISIUM, TOPIRAMATO, KEPPRA, SABRIL E DEPAKENE, E COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO FAZ USO DE NUTREM JUNIOR.
DEVIDO DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO E DIVERSAS PNEUMONIAS ASPIRATIVAS FOI SUBMETIDA A GASTROSTOMIA COM FUNDOPLICATURA EM 08/06/2018. SOLICITO SERVIÇO DE HOME CARE PARA ACOMPANHAMENTO ADEQUADO DA PACIENTE COM MÁXIMO DE URGÊNCIA, COM NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE 24H, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO. CID.:G80/ G40.4.

[Destaquei]

Ademais, verifico que consta também no feito, relatório de avaliação técnica, realizado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, que, após extensa descrição do verificado na visita técnica realizada na casa da menor, conclui o seguinte:

CONSIDERANDO, a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID, bem como
a Avaliação do profissional médico - Dra. Lana Gleyce Araújo, os itens de avaliações alcançam (17 pontos) score de 19, pela dependência total, atingindo a pontuação necessária para HOME CARE, sendo paciente ELEGÍVEL para o serviço citado.

Considerando a INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS/ROO, n°. 01/18, conclui-se que a criança -

Sofia Zoe Ortega Souza, com 2 anos e 10 meses de idade, atualmente, é paciente ELEGÍVEL para o Programa de Atendimento Domiciliar - Único (AD1) deste Município, desde que, tenha uma pessoal/cuidadora (serviço enfermagem) responsável acompanhando-o 24 horas, vez que não é característica do PSF – Programa de Saúde da Família ou do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família, acompanhamentos diários e contínuos aos pacientes.

Haja Vista,
a inexistência de serviço COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 24h/dia, SUGERE-SE que a supracitada seja acompanhada por serviço de HOME CARE com urgência.

Deste modo, pelo asseverado nos documentos supracitados, tenho que está demonstrada a imprescindibilidade do serviço de
home care
para o tratamento de saúde da menor Sophie Zoe Ortega de Souza.

Outrossim, em que pese entender ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que não houve a interposição de recurso voluntário das partes se insurgindo contra o decidido pelo Juízo singular, que impôs apenas ao Estado de Mato Grosso a obrigação de prestar o serviço de
home care
à paciente, apesar da parte Requerente ajuizar a demanda em face do Município de Rondonópolis e do ente público estadual condenado.

Assim, considerando que,
no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública,
conforme disposto na súmula n. 45, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho apenas o Estado de Mato Grosso como responsável por prestar o tratamento de saúde à Requerente.

Por oportuno, no que diz respeito à ausência de condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Ademais, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula n. 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Além disso, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Assim, ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020